Tribunal: STF
Processo: ARE 1272461
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS N os 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017 - DESCABIMENTO. RITO SUMARÍSSIMO. 1. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. A decisão regional está em consonância com a Súmula 366 desta Corte. Diante de tais parâmetros, não merece trânsito o recurso de revista (art. 896, § 7º, da CLT e Súmula 333/TST). 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.467/2017. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Prejudicada a análise do presente tópico, em razão da ausência de interesse recursal na tutela pretendida. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (eDOC 39, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XIII e XXII; e 7º, XXVI, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a que pertencente o trabalhador reconheceria que a permanência nas dependências da empresa não caracterizaria tempo à disposição do empregador. (eDOC 41, p. 6)
    Pleiteou-se, posteriormente, a suspensão do processo por vinculação ao tema 1.046 do Plenário Virtual desta Corte, em que determinada, na data de 28.6.2019, a suspensão nacional dos processos que versassem sua controvérsia.
    O juízo de admissibilidade negou seguimento ao recurso extraordinário e recusou a vinculação ao tema 1.046 por não entender presente a controvérsia na espécie:
    “De outra parte, verifica-se o TST, ao proferir o acórdão recorrido, deixou consignado que o Tribunal Regional não fez nenhuma menção sobre a existência de norma coletiva autorizando a desconsideração dos minutos residuais. Assim, quanto à alegada ofensa ao art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, incide o óbice das Súmulas nº 282 do STF ao prosseguimento do recurso extraordinário”. (eDOC 52, p. 5)
    É o relatório.
    Verifico que, embora o acórdão recorrido não tenha abordado a existência de norma coletiva impeditiva do direito do reclamante, tal defesa foi levantada pelo reclamado, ora recorrente, em sua resposta (eDOC 9, p. 21), elemento suficiente para vincular a demanda à controvérsia constitucional a ser dirimida no julgamento do ARE-RG 1.121.633, paradigma do tema 1.046 da sistemática da repercussão geral. Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente